Tribunal: TJSP
Processo: 0022013-44.2010.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0022013-44.2010.8.26.0001/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante AGRICON AGRÍCOLA
COMERCIAL NONNO LTDA., é embargado SERGIO NONNO FILHO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0022013-44.2010.8.26.0001/50000 -Voto no 9578
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0022013-44.2010.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: AGRICON AGRÍCOLA COMERCIAL NONNO LTDA
EMBARGADO: SERGIO NONNO FILHO
Voto no 9578
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de
declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO
MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 358/365, que, nos autos da AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta por SERGIO NONNO FILHO em face de
AGRICON
AGRÍCOLA
COMERCIAL
NONNO
LTDA,
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação interposta pela ré, apenas para realizar um
pequeno reparo na r. sentença, consistente na exclusão do montante de
R$ 6.536,92 do montante total do crédito reconhecido em favor do
demandante.
Irresignada com o v. acórdão, embarga a
requerida pleiteando o acolhimento de seus embargos.
Sustenta a embargante, em apertada
síntese, que há obscuridade no v. acórdão, pois deu parcial provimento
ao seu recurso de apelação, sem, contudo, determinar a redistribuição
das verbas sucumbenciais.
Alega que os ônus de sucumbência
deveriam ser repartidos entre as partes, uma vez que ambas sagraram-se
vencedoras e vencidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0022013-44.2010.8.26.0001/50000 -Voto no 9578
3
Em virtude do exposto e pelo que mais
argumenta em suas razões recursais, pugna pelo provimento de seus
embargos de declaração. Além disso, requer o prequestionamento dos
artigos 85, 141 e 492, do Código de Processo Civil, e 1.007 do Código Civil.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
2.
O
v.
acórdão
embargado
expressou de forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial acerca do tema, não padecendo de
qualquer vício a ser reparado.
A pretensão da embargante, revelada
pelo conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão
da controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se
o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz
ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou
elimine contradição existente no julgado”.1
Não
se
admitem
embargos
de
declaração com o propósito de questionar a correção do julgado, para
obter sua substituição por outra que esteja de acordo com os interesses
da embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0022013-44.2010.8.26.0001/50000 -Voto no 9578
4
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os
vícios passíveis de correção através do recurso interposto.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com a forma deliberadamente escolhida pela C. Câmara
para distribuir as verbas sucumbenciais.
Como
se
sabe,
os
embargos
de
declaração não constituem instrumento processual adequado para
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa
forma, descabida a reanálise da questão apenas para sanar a
irresignação da embargante com a decisão.
Restou devidamente consignado que a
turma julgadora, diante do provimento de reduzida parcela dos pedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0022013-44.2010.8.26.0001/50000 -Voto no 9578
5
da apelante, optou por aplicar a norma relativa ao decaimento mínimo da
parte, condenando exclusivamente a ré ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. Confira-se o trecho do v.
acórdão que não deixa dúvida sobre a decisão do órgão colegiado de
manter as verbas sucumbenciais na forma como fixada na sentença:
“importante consignar que o provimento desta pequena parcela da
apelação não tem o condão de gerar qualquer modificação na
distribuição das verbas sucumbenciais, que deverão ser pagas pela
apelante. Contudo, não haverá majoração dos honorários advocatícios
pelo trabalho adicional durante a fase recursal, pois já fixados no patamar
máximo previsto em lei.”.
Logo, se a embargante não se conforma
com o teor do v. acórdão, deverá interpor o recurso adequado para
manifestação de seu inconformismo, não sendo o caso de oposição de
embargos declaratórios.
4.
Convém anotar que a Turma
Julgadora não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos da decisão nem é necessária manifestação sobre todos os
argumentos ou regras constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos
de declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação do v. acórdão
é suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além
disso,
não
houve
negativa
de
vigência ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou
constitucionais, mas apenas a interpretação das normas vigentes em nosso
ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se
presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0022013-44.2010.8.26.0001/50000 -Voto no 9578
6
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para
que tenha configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o
tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão federal ou
constitucional controvertida.
5.
Não há, portanto, qualquer vício
na decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos
embargos de declaração não é a de reabrir a discussão acerca da
matéria decidida no recurso originário, mas apenas suprir eventuais
omissões ou esclarecer obscuridades ou contradições que possam existir
no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR